Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737906-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: MAYARA LOPES NASCIMENTO, JAIME DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal (ID 41136602), verifica-se que a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contudo, limitou-se a alegar matérias que se relacionam com o mérito do recurso cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo sido citada/intimada a parte agravada (ID’s 125762027 e 126225441 da origem), sem, contudo, ter se manifestado, não possuindo ainda patrono nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC. Após, retornem em conclusão para análise do mérito. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora